Tribunal: TJSP
Processo: 1008858-44.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Ação cominatória c./c. indenização por danos materiais. Alegação de danos no imóvel de propriedade da Autora decorrentes de vazamento de origem incerta, que poderia ser proveniente tanto da unidade condominial pertencente ao corréu Guilherme quanto da área comum do condomínio. Laudo pericial conclusivo que atribuiu responsabilidade a ambos os Réus. Culpa

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Ação cominatória c./c. indenização por danos materiais. Alegação de danos no imóvel de propriedade da Autora decorrentes de vazamento de origem incerta, que poderia ser proveniente tanto da unidade condominial pertencente ao corréu Guilherme quanto da área comum do condomínio. Laudo pericial conclusivo que atribuiu responsabilidade a ambos os Réus. Culpa concorrente reconhecida. Sentença de procedência baseada em perícia judicial, apreciando detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos e fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Laudo elaborado com imparcialidade, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes. Desnecessidade de produção de prova oral ante a conclusão inequívoca da prova pericial produzida. Danos ao imóvel e nexo de causalidade sobejamente comprovados. Responsabilidade objetiva. Necessidade, no entanto, de pequeno reparo no que tange ao percentual de culpa atribuída a cada um dos corréus, eis que revela-se impossível a individualização das responsabilidades para fins de atribuição dos valores indenizatórios. Em razão do reconhecimento da culpa concorrente entre os Réus, afigura-se perfeitamente possível e razoável a condenação de cada um deles a arcar com a metade dos valores indenizatórios devidos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.